Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724033-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BASTOS MORETTE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MORETTE LIMA, MARCOS BASTOS MORETTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BASTOS MORETTE contra decisão (ID 237813010) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora pelo Banco do Brasil. Em suas razões (ID 72925579), a agravante alega que: 1) a decisão agravada é equivocada e deve ser reformada; 2) encontra-se superendividada, com grande parte da sua renda mensal comprometida; 3) possui deficiência física congênita e está em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de saúde; 4) o débito realizado pelo Banco do Brasil em sua conta corrente equivale a mais de 50% do seu salário líquido; 5) a manutenção dos descontos no patamar atual a priva dos recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família; 6) a espera pela resolução final do mérito agravaria sua vulnerabilidade financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos realizados em conta corrente pelo Banco do Brasil a 30% de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73607369). A agravante interpôs agravo interno da decisão (ID 74267398). A decisão foi mantida (ID 74982480). Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil (IDs 74313600, 75749401 e 75753143) e pelo Itaú Unibanco Holding S.A (ID 75868918). Posteriormente, a agravante informou que foi concedida sua aposentadoria em 01/08/2025 e que seus proventos diminuíram consideravelmente, de modo que os descontos incidentes em conta corrente ultrapassam os seus rendimentos (ID 76576959). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficia pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 76592353). O feito foi convertido em diligência para que a agravante prestasse esclarecimentos e juntasse documentos. Por sua vez, o Banco do Brasil foi intimado para se manifestar sobre fato superveniente – concessão de aposentadoria e consequente redução dos rendimentos da agravante (ID 76833732). A agravante requer a dilação do prazo, a fim de atender integralmente a determinação judicial (ID 77189833). É o relatório. Ao compulsar os autos, observa-se que o Banco do Brasil apresentou três peças de contrarrazões ao agravo de instrumento: 1) duas pelo escritório Sanchez e Sanchez (IDs 74313600 e 75749401) – sem procuração e substabelecimento em favor do patrono subscritor das referidas contrarrazões, Jorge Donizetti Sanchez; e 1) uma pelo escritório Barreto Dolabella, com a procuração em favor dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior e Guilherme P. Dolabella Bicalho (IDs 76538305, 75753147 e seguintes). Ao Banco do Brasil para esclarecer sobre o patrocínio da causa pelo escritório Sanchez e Sanchez. Em tempo, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, nos termos requeridos pela agravante (5 dias). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator